Tribunal: TJMT
Processo: 1004440-10.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004440-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), EDUARDO CESAR ACHCAR DE FARIA - CPF: 030.114.949-67 (AGRAVANTE), DENICE ACHCAR DE FARIA - CPF: 620.651.309-20 (AGRAVANTE), VILNARA ACHCAR DE FARIA - CPF: 688.539.639-72 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DONDE - CPF: 467.259.549-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA E DETERMINOU A BAIXA DA PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela EDUARDO CESAR ACHCAR DE FARIA E OUTRO(S) contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0001263-42.2001.811.0037, movida em face de ANTONIO CARLOS DONDE, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel gravado na matrícula nº 2.125, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, por ser bem de família e determinou a baixa da penhora.

Em breve síntese, os agravantes defendem que o bem penhorado, aduzido pelo agravado como único bem de família e supostamente utilizado como sua residência, esteve por algum tempo sob a administração de imobiliárias da cidade, para locação e até mesmo venda, uma vez que o agravado não reside nesta urbe há algum tempo.

Afirmam que o agravado utiliza de inverdades em busca de induzir a erro o douto juízo a quo, uma vez que, conforme relatado pela vizinhança, este reside em Porto Alegre - RS, e o morador do referido bem é, de fato, locatário.

Por conta disso, alega ser possível a manutenção da penhora, com a mitigação da regra de impenhorabilidade.

Deste modo requer, liminarmente, a manutenção da penhora gravada na matrícula n. 2.125, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, e que, ao final, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando a antecipação da tutela pretendida e reformando a decisão de primeiro grau, no sentido de manter a respectiva penhora sobre o bem e a expropriação do bem tenha seu regular prosseguimento.

Efeito Suspensivo indeferido (Decisão de ID nº 81166992).

Contrarrazões ausentes, a despeito da regular intimação.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID nº 81891484).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando o caderno processual, verifica-se que não assiste razão aos recorrentes no tocante à tese de que o bem em questão não se revestiu da qualidade de bem de família.

Isso porque os documentos carreados aos autos comprovam que o imóvel, objeto do recurso é, em princípio e em tese, um bem de família, sendo o único bem do recorrido com esta finalidade.

Ao analisar a decisão agravada, extraída da própria exordial, tem-se que a douta julgadora pautou sua decisão na insuficiência de provas das alegações dos ora recorrentes, veja-se:

“Outrossim, em que pese a parte exequente alegar que o executado não reside no imóvel, não trouxe qualquer comprovação de suas alegações. Com efeito, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família pode ser feita a qualquer tempo, não havendo falar, portanto, em preclusão.”

Com efeito, embora os agravantes tenham juntado cópia de página de rede social do agravado, em que se indicia que ele possa residir em outro estado, na cidade de Porto Alegre, não se tem a comprovação de que, ali, tenha ele outros bens, o que se poderia aferir com consultas nos cartórios daquela municipalidade.

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser mantida a decisão no ponto em que impossibilitou a penhora do bem, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA AFORAR EMBARGOS DE TERCEIRO PARA PROTEGER BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Estando incontroverso que o imóvel penhorado é aquele em que reside a família, deve ser acolhida a pretensão da Embargante/Apelante em excluir da constrição o único imóvel urbano utilizado como Residência da Família.” (Ap, 34197/2003, DES.MUNIR FEGURI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/11/2003, Data da publicação no DJE 17/11/2003).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DEFINIDO COMO BEM DE FAMÍLIA - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA EMBARGAR - LEI Nº 8.009, DE 29.03.90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA RATIFICADA. O instituto que garante a impenhorabilidade do bem de família destina-se a assegurar à família do devedor o direito à moradia, pelo que a penhora que recair sobre imóvel amparado pela Lei nº 8.009, de 29.03.90, por se configurar contrária à lei, há de ser prontamente afastada.” (Ree. Nec., 71176/2006, DES.LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/03/2007, Data da publicação no DJE 17/04/2007).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO - PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para configuração da litispendência, mister se faz a reprodução de ação idêntica a outra que já esteja em curso, devendo, portanto, ter os mesmos elementos, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ausente a identidade de um dos elementos, descaracteriza-se a litispendência. Havendo elementos suficientes nos autos a demonstrar ser o imóvel, objeto da constrição, bem de família e estando, pois sob o manto da Lei nº 8.009/90, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.” (Ap, 71147/2007, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2008, Data da publicação no DJE 29/07/2008).

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - COISA JULGADA - REJEITADA - PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA - CONSTRIÇÃO AFASTADA - FRACIONAMENTO - PREJUÍZO - RECURSO IMPROVIDO. A sentença proferida faz coisa julgada apenas entre as partes. É impenhorável imóvel utilizado como residência do devedor, por se tratar de bem de família. O fracionamento do imóvel familiar, para fins de penhora, somente é possível quando não gerar prejuízo à sua parte residencial.” (Ap, 60328/2008, DES.EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/09/2008, Data da publicação no DJE 25/09/2008).

Por fim, destaco que, caso os exequentes, ora agravantes, consigam demonstrar documentalmente em primeiro grau a existência de outros bens de propriedade do agravado, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Assim, neste momento, não há que se falar em penhora do bem descrito.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021